Tribunal: STF
Processo: HC 83292
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia e condenação por tentativa de
extorsão. Recurso do assistente da acusação. Provimento pelo STJ.
Condenação por delito consumado. Admissibilidade. Mera
requalificação jurídica dos mesmos fatos reconhecidos na instância
de origem. Nulidade inexistente. Voto vencido. Não é nulo acórdão do
 Superior Tribunal de Justiça que, sem rever nem rediscutir os fatos
 da causa, lhes confere, nos exatos termos e limites proclamados na
instância de origem, nova qualificação jurídica, condenando o réu
pelo delito de extorsão consumada, posto denunciado e condenado por
tentativa.
2.      AÇÃO PENAL. Defensor constituído. Contra-razões a
 recurso de assistente da acusação. Não apresentação, apesar de
intimado. Cerceamento de defesa e nulidade processual. Inocorrência.
 HC indeferido. Interpretação do art. 5º, LIV e LV, da CF, art. 261
do CPC e da súmula 523. Voto vencido. Não constitui cerceamento de
defesa, nem produz, por conseqüência, nulidade processual, o fato
de, regularmente intimado, o defensor constituído do réu não
apresentar contra-razões a recurso interposto pelo assistente da
acusação.